Tribunal: TJDFT
Processo: 0003715-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003715-68.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZABETH ROSA DA SILVA LIMA, WAGNER SARAIVA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os embargados (Wagner Saraiva Soares e Elizabeth Rosa da Silva Lima) para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 1777847, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora